Tribunal: TJDFT
Processo: 0707716-18.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707716-18.2021.8.07.0006 RECORRENTE: IZAÍAS MARQUES DE SOUSA RECORRIDO: FIGUEIREDO E PERRUSI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte; CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. A aquisição de veículo usado pressupõe vistoria prévia do comprador a fim de verificar as condições de funcionamento e o estado geral do automóvel. 2. Constatada a negligência do adquirente em examinar e diligenciar, antes da aquisição, as condições adequadas do veículo, mormente porque os reparos noticiados são compatíveis com automóvel usado e com alta quilometragem, ocasionados pelo desgaste natural do tempo e do uso. 3. Recurso da ré provido e apelo do autor julgado prejudicado. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência ao artigo 18, caput e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, porque as provas foram valoradas do modo equivocado, haja vista que os vícios redibitórios advindos da colisão foram omitidos durante toda a negociação. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 52780405 – Págs. 1 e 14 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada Marisa Tavares Barros Paiva de Moura – OAB/PE 23.647. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 18, caput e § 1o, do CDC, porquanto a turma julgadora concluiu no ID que: a) “os vícios e os consertos são comuns e compatíveis com desgaste natural de um automóvel com quatro anos de uso e com mais de 60.000 (sessenta mil) quilômetros rodados”; b) “os vícios e consertos descritos (para-choques solto, suporte de farol de milha quebrado internamente e para-barros quebrado) são comuns e compatíveis com desgaste natural de um automóvel com alguns anos de uso”; c) “não parece crível que o indivíduo, ao buscar um veículo para aquisição, não tenha feito um test drive no automóvel antes de concretizar a compra ou ter solicitado uma prévia avaliação por profissional habilitado, fato que, por si só, poderia ter sido determinante para identificar os alegados barulhos e, quem sabe, impedir o negócio jurídico”; d) “Em que pese o veículo adquirido ter sido submetido à perícia judicial (ID 43407980) que constatou que o carro “apresentou um estado mediano de conservação, pois, apesar de uma boa conservação no seu interior, foi evidenciado diversas inconformidades na sua funilaria, estrutura e mecânica, além de indícios de colisões traseira e dianteira e reparos de má qualidade”, observa-se que as avarias noticiadas são plenamente compatíveis com o desgaste natural de um automóvel com quatro anos de uso e mais de 60.000 (sessenta mil) quilômetros rodados”; e) “na vistoria cautelar de ID 43407745, o veículo foi aprovado, não havendo registro de histórico de leilão/sinistro/roubo e furto”; f) está evidenciada a “negligência do requerente em examinar e diligenciar, previamente, as condições que entendia adequadas do veículo antes da aquisição, mormente porque os reparos noticiados são compatíveis com automóvel usado e com elevada quilometragem”; g) “não demonstrada a existência de vícios redibitórios, além daqueles próprios do desgaste e uso naturais de um veículo usado, ficam sem respaldo os pedidos autorais de danos materiais e morais”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações dirigidas ao recorrido sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Marisa Tavares Barros Paiva de Moura – OAB/PE 23.647. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015